Tribunal: TJDFT
Processo: 0709842-84.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA NÃO DECRETADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REQUISITOS DA PREVENTIVA PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU REINCIDENTE E CUMPRINDO PRISÃO DOMICILIAR. FURTO EM PÁTIO DE DELEGACIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima e superior a 4 (quatro) anos e de denunciado reincidente em crime doloso (artigo 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal).

2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados a saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao acusado, o qual se encontrava condenado por roubo e cumprindo prisão domiciliar quando resolveu furtar duas motocicletas em pátio de delegacia.

3. Mantém-se a prisão preventiva do acusado da autoria do delito de furto qualificado pela escalada, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, uma vez que ele tem várias anotações pelos delitos de furto, roubo, receptação, estelionato e uso de entorpecente, o que indica sua periculosidade e demonstra ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social.

4. Recurso conhecido e provido.